Tribunal: TJDFT
Processo: 0020959-89.2015.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0020959-89.2015.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RICARDO ALVES APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Na petição de ID n. 14922087, a Defensoria Pública noticia a falta das folhas 37 e 37v nos autos eletrônicos e requer sua juntada. Diante da promoção da NUGEP, ID n. 15810040, bem como das orientações deste Tribunal relacionadas à situação de pandemia do coronavírus, aguarde-se o retorno às atividades presenciais e cumpra-se o solicitado. Após, certifique-se e intime-se das providências adotadas. Brasília, 6 de maio de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal